Tribunal: TJDFT
Processo: 0706329-88.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZATÓRIA. REVISÃO DE CÉDULA DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. FATOS NARRADOS NA INICIAL. VÍNCULO JURÍDICO INEXISTENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.
2. Para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. Se dessa presunção decorrer a existência de relação jurídica entre as partes, então resta configurada sua legitimidade para figurar no feito. Caso contrário, se dos simples fatos narrados na inicial não restar caracterizada a relação jurídica entre as partes, o reconhecimento de ilegitimidade da parte é medida que se impõe.
3. Não se verifica a pertinência subjetiva do réu para responder à pretensão da autora, porquanto o contrato objeto da ação foi celebrado com empresa diversa, inexistindo qualquer relação jurídica entre as partes.
4. Afastada a legitimidade do réu para figurar no polo passivo da demanda, necessária a extinção do feito sem resolução do mérito.
5. Suscitada preliminar de ofício de ilegitimidade passiva. No mérito, recurso prejudicado. Sentença reformada.